Tribunal: TJBA
Processo: 8002899-56.2024.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002899-56.2024.8.05.0201 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: GIRLENE ALVES DA SILVA Advogado(s): ANDRESSA DA SILVA MONTARGIL APELADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTES AUTOMÁTICOS A TODA A CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. ADICIONAL DE 40% SOBRE O NÍVEL ESPECIAL. CARGO NÃO INTEGRANTE DO QUADRO PERMANENTE. LEI MUNICIPAL Nº 1.460/2018. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por professora concursada da rede municipal de Porto Seguro, ocupante do cargo de Professor Nível I, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento do percentual de 40% sobre o salário-base do Professor Nível Especial, previsto no art. 59, alínea "a", da Lei Municipal nº 1.460/2018, e de repasse integral dos reajustes anuais do piso nacional do magistério a toda a carreira docente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A controvérsia reside em verificar: (i) se o Poder Judiciário pode determinar a extensão automática dos reajustes do piso nacional do magistério aos vencimentos de toda a carreira docente municipal; e (ii) se é devido o adicional de 40% previsto no art. 59, alínea "a", da Lei Municipal nº 1.460/2018, referente à diferença entre o Nível Especial e o Nível I do magistério. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O piso nacional do magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, constitui o vencimento inicial mínimo da carreira, não impondo a replicação automática dos índices de reajuste a todos os níveis e referências, cuja extensão depende de lei municipal específica, sob pena de violação ao art. 37, X, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. 4 - O percentual de 40% previsto no art. 59, alínea "a", da Lei Municipal nº 1.460/2018 disciplina a estrutura escalonada da carreira, regulando a diferença remuneratória entre o Nível Especial do quadro suplementar e o Nível I do quadro permanente, não conferindo acréscimo remuneratório automático aos professores de Nível I. 5 - A existência de servidores ainda percebendo remuneração como Professor Nível Especial configura situação de direito pessoal, sem irradiar efeitos sobre a remuneração dos demais profissionais da rede. 6 - A apelante não demonstrou que seus vencimentos tenham sido fixados em patamar inferior ao piso nacional vigente em cada exercício. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, X, e 61, § 1º, II, "a"; Lei Federal nº 11.738/2008; Lei Municipal nº 1.460/2018, arts. 58 e 59; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003326-53.2024.8.05.0201, Rel. Des. Cássio Miranda, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, Apelação Cível nº 8002898-71.2024.8.05.0201, Rel. Des. Zandra Anunciação Alvarez Parada, 2ª Câmara Cível. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002899-56.2024.8.05.0201, em que figura como apelante GIRLENE ALVES DA SILVA e como apelado MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04